Tribunal: TJDFT
Processo: 0722659-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVA POR BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MAIS DE UMA CONDUTA. MAIOR REPROVABILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelas rés contra sentença que as condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na busca domiciliar; (ii) apurar se há provas suficientes para manter a condenação de uma das rés; e (iii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta da corré para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar, mesmo sem mandado judicial, é válida pos havia fundadas razões para a busca domiciliar, em face dos indícios de flagrante delito, autorizando o ingresso dos policiais.
4. A materialidade e autoria do crime restou comprovada por depoimentos policiais coerentes e corroborados por laudos periciais e outros elementos probatórios.
5. A tese de insuficiência probatória foi afastada, uma vez que a ré foi identificada como moradora do local onde havia grande quantidade de drogas, balanças de precisão e Rohypnol, estando presente no momento da ação policial.
6. A desclassificação da conduta da segunda ré foi rejeitada, pois a quantidade e forma de acondicionamento da droga, além da presença de apetrechos típicos de tráfico, demonstram destinação mercantil ilícita.
7. A valoração negativa da culpabilidade deve ser afastada por inadequação ao caso concreto, pois o exercício de múltiplos verbos nucleares do art. 33 da Lei no 11.343/2006 não configura, por si só, maior reprovabilidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, 44, 59, 65, I; Lei n° 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 746.114/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28.08.2023; STJ, AREsp 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25.10.2022; TJDFT, Acórdãos 1805672, 1809532, 1798062, 1809586, 1342751, 1798120, 1897884.